Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701493-62.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: A. M. REPRESENTANTE LEGAL: M. N. M., N. R. E. AGRAVADO: F. B. D. E. F. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. M., representado por seus genitores M. N. M. e N. R. E., contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento n. 0701619-12.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor da FUBRAE/CETEB, indeferiu a tutela de urgência que pretendia a matrícula imediata do autor para realização das provas necessárias à conclusão do ensino médio, com a consequente emissão do certificado de conclusão, caso o autor viesse a ser aprovado. A r. decisão de ID de origem n. 183988752 indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que a matéria fora unificada nesta Eg. Corte de Justiça pelo IRDR 13 – Proc. N. 0005057-03.2018.8.07.0000. Consoante decisões de ID. 55017633 e 55033612, esta Relatoria não concedeu a antecipação de tutela, bem como não reconsiderou a decisão após a oposição de agravo interno (ID. 55022732). O agravante, no petitório constante do ID 55213257, postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID n. 183973658 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024 às 18:49:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora